Tribunal: TJDFT
Processo: 0010482-37.2011.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0010482-37.2011.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDO NONATO DA SILVA EMBARGADO: OI MOVEL S.A. D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelada, ora embargada, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pelo apelante no ID 28728846. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 22 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator